Tribunal: TJDFT
Processo: 0734763-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que, rejeitando a exceção de pré-executividade do executado, afastou a prescrição intercorrente no caso em exame, com fundamento na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se o crédito objeto da execução fiscal foi alcançado pela prescrição intercorrente em razão de eventual inércia do exequente, considerando o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A demanda foi ajuizada em 2010, o processo foi remetido ao arquivo em novembro de 2012, desarquivado em 2018, e o exequente veio a se manifestar, pela primeira vez, em impugnação à exceção de pré-executividade, cerca de 23 anos após deflagrada a execução fiscal, após comparecimento espontâneo do devedor nos autos, que sequer havia sido citado.
4. Considerando o prazo prescricional, que é de 5 anos, a paralisação da execução por, pelo menos, 18 anos, quando retornados os autos do arquivo, e não tendo o exequente apresentado qualquer manifestação no processo, ainda que para instar o juízo a adotar providências para satisfação do crédito fiscal, forçoso reconhecer a prescrição intercorrente no caso em exame.
5. Inexistindo demora atribuível exclusivamente aos mecanismos judiciais, é inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso em exame, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido. Prescrição intercorrente reconhecida.
________

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 106/STJ.